Tribunal: TJDFT
Processo: 0721073-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721073-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS, JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO AGRAVADO: UINDIARA APARECIDA DE ABADIA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS e JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO (executados), contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do Processo no 0005368-46.2013.8.07.0007, movido por UINDIARA APARECIDA DE ABADIA RODRIGUES, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e declarou a quitação dos honorários advocatícios pelo integral e regular pagamento implementado pela parte executada; quanto à reintegração de posse, determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, devendo a parte devedora e eventualmente terceiros desocuparem o imóvel, no prazo de 15 dias, reintegrando-se a credora na efetiva posse do imóvel (ID 36572355). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (IDs 120439998 e 126319498, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 36572332), os agravantes sustentam que a agravada teve reconhecido o seu direito de reintegração na posse por decisão transitada em julgado; contudo, de outro lado, José Carlos, de boa-fé, construiu no terreno objeto de reintegração a sua moradia, local onde reside com a sua família há quase dez anos e cujo valor do imóvel construído (R$1.100.000,00) supera em mais de três vezes a importância do terreno (R$300.000,00). Afirmam que o imóvel, tal como pretendido originalmente na ação (terreno vazio), não existe mais, na medida em que houve alteração substancial da coisa, com a construção de uma casa de aproximadamente 700 m2 pelo executado. Aduzem que a ponderação que se busca se dá entre garantir ao agravante o direito constitucional à moradia em confronto com o direito de posse reconhecido à agravada. Destacam que, por não compor originalmente o polo passivo da lide, a citação do executado José Carlos Martins Pedroso e sua integração à lide somente se deu em julho de 2017, quatro anos e cinco meses após o ajuizamento da ação, tendo adquirido o imóvel sub judice em abril de 2013 e lá construído a sua moradia e, assim, não tinha como saber da existência da ação judicial proposta pela exequente, uma vez que não era possível o conhecimento prévio da lide, o que evidencia a sua boa-fé. Argumentam que, evidenciado o conflito de direitos fundamentais, a conversão da obrigação de reintegrar em perdas e danos é medida adequada e consentânea com o artigo 536, do Código de Processo Civil, razão pela qual apresentou proposta de acordo. Asseveram que, nos termos do artigo 805, do Codex, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Alegam que a manutenção da decisão agravada, além de afrontar a proteção do bem familiar e os princípios da dignidade da pessoa humana e da moradia, também acarretará no enriquecimento indevido da agravada. Sustentam que, segundo o artigo 810, do Código de Processo Civil, havendo benfeitorias indenizáveis feitas na coisa pelo executado ou por terceiros de cujo poder ela houver sido tirada, a liquidação prévia é obrigatória. Ressaltam que ofereceram à agravada a importância de R$250.000,00, a ser pago mediante o depósito já constante nos autos, no valor de R$100.000,00 e três parcelas mensais de R$50.000,00 cada. Discorrem sobre a presença dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o seu julgamento definitivo. No mérito, pugnam pela reforma da decisão impugnada, para possibilitar a conversão da obrigação de reintegrar em perdas e danos. Preparo regular (ID 36720871). Após a interposição do recurso, os agravantes pleitearam a desconsideração da peça recursal de ID 36572332, com a análise da petição de ID 36762751. Relatados, decido. De início, é preciso destacar que, diante da preclusão consumativa, não se mostra possível a complementação argumentativa do recurso, nem a sua substituição, como pretendem os agravantes. Assim, passo a analisar o pedido liminar com base na petição original, de ID 36572332. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. O cumprimento de sentença se desenvolve em estrito cumprimento aos termos do título judicial formado na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada. E, no caso dos autos, que se trata de reintegração de posse, a sentença é executiva lato sensu; ou seja, o preceito determina o que deve ser cumprido. Desse modo, o cumprimento satisfativo da pretensão integra o comando jurisdicional. É o que ensina Luiz Guilherme Marinoni: 5.3 A eliminação da necessidade de instauração do processo de execução para a realização forçada do direito Algumas sentenças, relacionadas aos direitos reais ou voltadas à recuperação de coisa – como as de imissão na posse, reivindicatória, de reintegração de posse e de despejo –, há muito são classificadas como executivas lato sensu. Tais sentenças foram assim classificadas porque, quando declaram a ilegitimidade da posse do demandado, alteram a linha discriminatória das esferas jurídicas, evidenciando que, para a realização do direito, é necessário apenas transferir para o autor algo que está ilegitimamente no patrimônio do réu. Como a recuperação da coisa, ou a imissão na posse, exigia apenas essa transferência, não dependendo de nenhum ato do réu, entendia-se que, para a execução da tutela, bastava apenas a prática de atos executivos dependentes da expedição de mandados, que já estariam autorizados pela própria sentença. (Marinoni, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni. -- 4. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020 - g.n.) Portanto, não se trata de mera obrigação de fazer ou de entregar coisa, como defendem os agravantes, porquanto sequer é necessário a instauração do cumprimento de sentença. O título judicial, neste caso, constitui uma ordem autoexecutável. Por consequência, não há que falar em conversão em perdas e danos. Seria possível, caso a agravada concordasse, haver a alienação dos direitos possessórios aos recorrentes, mas isto, obviamente, não pode ser imposto judicialmente, por ser ato de liberalidade da recorrida. Também não se mostra aplicável o princípio da menor onerosidade ao devedor, porquanto a concretização da sentença que determina a reintegração de posse não é sequer efetivada em cumprimento de sentença, sendo mera decorrência do comando judicial. Se fosse para aplicar as regras atinentes à obrigação de entregar coisa, deveria incidir o artigo 538, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a questão envolvendo eventuais benfeitorias deve ser suscitada em contestação. Veja-se: Seção II Do Cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de Entregar Coisa Art. 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. § 1o A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor. § 2o O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento. § 3o Aplicam-se ao procedimento previsto neste artigo, no que couber, as disposições sobre o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer. É verdade que, na execução de título executivo extrajudicial para entrega de coisa certa, é possível ao executado aventar a existência de benfeitorias indenizáveis. Confira-se: Art. 810. Havendo benfeitorias indenizáveis feitas na coisa pelo executado ou por terceiros de cujo poder ela houver sido tirada, a liquidação prévia é obrigatória. Parágrafo único. Havendo saldo: I - em favor do executado ou de terceiros, o exequente o depositará ao requerer a entrega da coisa; II - em favor do exequente, esse poderá cobrá-lo nos autos do mesmo processo. Todavia, existe tal previsão porque na execução de título executivo extrajudicial não há fase cognitiva, de modo que essas questões devem ser enfrentadas em embargos à execução, nos termos do artigo 917, IV, do Código de Processo Civil: Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...) IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; Obviamente os artigos 810 e 917 não se aplicam ao presente caso, porquanto já houve fase cognitiva, encerrada com o trânsito em julgado. Além de tudo isso, a sentença consignou expressamente que eventuais acessões ou benfeitorias deveriam ser debatidas em ação própria, senão vejamos (ID 50687062 – Pág. 7, dos autos de origem): Consigno, por oportuno, que eventuais acessões ou benfeitorias erigidas no imóvel após o desapossamento da autora podem, em tese, gerar para os réus o direito de indenização, questão a ser tratada, entretanto, em sede própria, já que não vindicada no presente feito. Assim, não é possível a reabertura da fase cognitiva, sob pena de ofensa à coisa julgada; motivo pelo qual o provimento do recurso não é provável. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a ausência dos requisitos, deve ser indeferido o pedido liminar. Repita-se que nada impede que as partes concretizem a alienação dos direitos possessórios, inclusive, com o objetivo de evitar futuras demandas judiciais, mas isso depende da confluência de vontade das partes, não sendo possível ser imposto judicialmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator